Tribunal: STF
Processo: RE 418110
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. SONEGAÇÃO FISCAL. LEI N. 10.684/2003. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS EXTENSÍVEL ÀS PESSOAS FÍSICAS. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL O RECURSO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.